Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734109-56.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO BEZERRA NUNES RÉU ESPÓLIO DE: VERA RIBEIRO DA CRUZ NUNES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EXPEDITO BEZERRA NUNES contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de VERA RIBEIRO DA CRUZ NUNES: “Diante da concordância dos herdeiros, autorizo a venda do imóvel localizado na Apartamento no 505, Bloco “E”, da SQN 304, Asa Norte, pelo valor ofertado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Expeça-se alvará. Depositado o valor integral da venda em conta vinculada a estes autos, sob pena de ineficácia do negócio jurídico, autorizo a expedição de alvará de transferência para o comprador. Concedo o prazo de trinta dias para a prestação de contas.” O Agravante sustenta (i) que é meeiro e inventariante no inventário dos bens deixados por sua falecida esposa Vera Ribeiro da Cruz Nunes; (ii) que ele e os herdeiros aceitaram proposta de compra do imóvel, ficando acertado que a sua parte seria depositada na sua conta bancária e a parte dos herdeiros depositada em juízo; (iii) que a decisão agravada determinou o depósito judicial do valor integral da venda do imóvel, desconsiderando a sua condição de meeiro; e (iv) que os herdeiros concordaram com a forma de pagamento convencionada. Requer a antecipação da tutela recursal para desobrigá-lo de depositar em juízo a metade do valor da venda do imóvel. Preparo recolhido (ID 75170393). É o relatório. Decido. A venda do imóvel que compõe a herança está sujeita ao controle do juízo do inventário. Note-se que a meação do cônjuge deve constar da partilha, a teor do artigo 651, inciso II, do Código de Processo Civil, o que demonstra que a divisão do valor da venda do imóvel passa pelo crivo do juízo do inventário. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Também não se verifica risco de dano. No plano recursal o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator